Tribunal: TJES
Processo: 5035841-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035841-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOE TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: ADEILSON MEDEIROS ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ROMPIMENTO DE CABO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5035841-85.2024.8.08.0048

Recorrente: VOE TELECOMUNICACOES LTDA

Recorrido: ADEILSON MEDEIROS ALMEIDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão do serviço de
internet
contratado pelo recorrido e a demora no seu restabelecimento, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
excludente de responsabilidade por força maior/caso fortuito, decorrente do rompimento de cabos na região;
c)
que o serviço foi restabelecido dentro do prazo legalmente previsto pela ANATEL;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, decorrente da suspensão do serviço de
internet
na residência do recorrido e a demora em seu restabelecimento, conforme inúmeros protocolos registrados pelo mesmo e ligações telefônicas, na tentativa de restabelecimento do serviço.

Outrossim, o recorrente sustenta que o prazo estabelecido pela ANATEL para reparo é de 10 dias úteis, nos termos do art. 9º da Resolução nº 632/2014
[1]
, e que houve o restabelecimento do serviço em poucos dias (suspensão aconteceu em 04/11/2024 e o serviço foi restabelecido em 08/11/2024).

Todavia, o referido prazo para reparo somente é aplicável nas situações que não possam ser efetivadas de imediato, o que não restou comprovado pela parte recorrente (art. 373, II, do CPC), já que sequer apresentou/comprovou justo motivo para a impossibilidade de pronto restabelecimento da internet no imóvel da parte recorrida, limitando-se a meros argumentos.

Além do mais, o alegado rompimento de cabos de fibra óptica na região não constitui fortuito externo, e sim fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, pois aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, só sendo caracterizado a excludente de responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado na situação em análise.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DE SINAL. ROMPIMENTO DE CABOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL VERIFICADO. “QUANTUM” MANTIDO
.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR 0017850-26.2022.8.16 .0018 Maringá, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/03/2024)

Qu
anto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VOE TELECOMUNICACOES LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 9º. As solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)